Tribunal: TCU
Processo: 006.481/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em concessões de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em razão de concessões irregulares de benefícios previdenciários, mediante a inserção fraudulenta de registros nas bases de dados ocorridas em Agências da Previdência Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Carlos Magno de Souza do Nascimento, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Carlos Alberto de Souza e Carlos Magno de Souza do Nascimento, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2.1. Débitos relacionados ao responsável Carlos Alberto de Souza: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/4/2007 424,94 29/5/2007 753,19 6/6/2007 753,19 4/7/2007 753,19 3/8/2007 753,19 5/9/2007 753,19 5/9/2007 313,82 5/10/2007 753,19 6/11/2007 753,19 5/12/2007 753,19 5/12/2007 313,82 4/1/2008 753,19 8/2/2008 753,19 5/3/2008 753,19 3/4/2008 790,84 6/5/2008 790,84 4/6/2008 790,84 19/6/2008 20.720,65 3/7/2008 2.190,21 5/8/2008 2.190,21 3/9/2008 2.190,21 3/9/2008 1.095,10 3/10/2008 2.190,21 5/11/2008 2.190,21 3/12/2008 2.190,21 3/12/2008 1.095,10 6/1/2009 2.190,21 4/2/2009 2.190,21 4/3/2009 2.139,87 3/4/2009 2.139,87 6/5/2009 2.139,87 3/6/2009 2.139,87 3/7/2009 2.139,87 5/8/2009 2.139,87 3/9/2009 2.139,87 3/9/2009 1.159,93 5/10/2009 2.139,87 5/11/2009 2.139,87 3/12/2009 2.139,87 3/12/2009 1.159,93 6/1/2010 2.139,87 3/2/2010 2.462,31 3/2/2010 2.462,31 6/4/2010 2.462,31 5/5/2010 2.462,31 4/6/2010 2.462,31 5/7/2010 2.462,31 4/8/2010 2.498,96 4/8/2010 219,90 3/9/2010 2.498,96 3/9/2010 1.249,48 5/10/2010 2.498,96 4/11/2010 2.498,96 3/12/2010 2.498,96 3/12/2010 1.249,48 5/1/2011 2.498,96 3/2/2011 2.659,14 3/3/2011 2.659,14 5/4/2011 2.659,14 4/5/2011 2.659,14 3/6/2011 2.659,14 5/7/2011 2.659,14 3/8/2011 2.659,14 5/9/2011 2.660,64 5/9/2011 1.330,32 5/9/2011 10,50 5/10/2011 2.660,64 4/11/2011 2.660,64 5/12/2011 2.660,64 5/12/2011 1.330,32 4/1/2012 2.660,64 6/2/2012 2.822,40 5/3/2012 2.822,40 4/4/2012 2.822,40 4/5/2012 2.822,40 5/6/2012 2.822,40 1/10/2009 1.916,78 3/11/2009 1.916,78 1/12/2009 1.916,78 1/12/2009 958,39 12/1/2010 1.916,78 9/2/2010 2.034,47 26/4/2010 2.034,47 26/4/2010 2.034,47 5/5/2010 2.034,47 1/6/2010 2.034,47 2/7/2010 2.034,47 3/8/2010 2.064,75 3/8/2010 181,68 8/9/2010 2.064,75 8/9/2010 1.032,37 19/10/2010 2.064,75 1/11/2010 2.064,75 3/12/2010 2.064,75 3/12/2010 1.032,37 10/1/2011 2.064,75 1/2/2011 2.197,10 1/3/2011 2.197,10 1/4/2011 1.649,88 2/5/2011 1.649,88 1/6/2011 1.649,88 1/7/2011 1.649,88 1/8/2011 1.649,88 1/9/2011 1.651,11 1/9/2011 1.099,16 1/9/2011 8,61 3/10/2011 1.651,11 1/11/2011 1.651,11 1/12/2011 1.651,11 1/12/2011 1.099,16 2/1/2012 1.651,11 1/2/2012 1.784,76 1/3/2012 1.784,76 2/4/2012 1.784,76 2/5/2012 1.784,76 29/5/2007 8.407,15 29/5/2007 231,15 29/5/2007 88,42 8/6/2007 1.426,42 6/7/2007 1.426,42 7/8/2007 1.426,42 10/9/2007 1.426,42 10/9/2007 713,21 5/10/2007 1.426,42 8/11/2007 1.426,42 7/12/2007 1.426,42 7/12/2007 713,21 8/1/2008 1.426,42 12/2/2008 1.426,42 7/3/2008 1.426,42 7/4/2008 1.497,74 8/5/2008 1.497,74 6/6/2008 1.497,74 7/7/2008 1.497,74 7/8/2008 1.497,74 5/9/2008 1.497,74 5/9/2008 748,87 7/10/2008 1.497,74 7/11/2008 1.497,74 5/12/2008 1.497,74 5/12/2008 748,87 8/1/2009 1.497,74 6/2/2009 1.497,74 6/3/2009 1.586,40 7/4/2009 1.586,40 8/5/2009 1.586,40 5/6/2009 1.586,40 7/7/2009 1.586,40 7/8/2009 1.586,40 8/9/2009 1.586,40 8/9/2009 793,20 7/10/2009 1.586,40 9/11/2009 1.586,40 7/12/2009 1.586,40 7/12/2009 793,20 8/1/2010 1.586,40 5/2/2010 1.683,80 5/3/2010 1.683,80 8/4/2010 1.683,80 7/5/2010 1.683,80 8/6/2010 1.683,80 7/7/2010 1.683,80 6/8/2010 1.708,87 6/8/2010 150,42 8/9/2010 1.708,87 8/9/2010 854,43 7/10/2010 1.708,87 8/11/2010 1.708,87 7/12/2010 1.708,87 7/1/2011 1.708,87 7/12/2010 854,43 7/2/2011 1.818,40 10/3/2011 1.818,40 7/4/2011 1.818,40 6/5/2011 1.818,40 7/6/2011 1.818,40 7/7/2011 1.818,40 5/8/2011 1.818,40 8/9/2011 1.819,43 8/9/2011 909,71 8/9/2011 7,21 7/10/2011 1.819,43 8/11/2011 1.819,43 7/12/2011 1.819,43 7/12/2011 909,71 6/1/2012 1.819,43 7/2/2012 1.930,05 7/3/2012 1.930,05 9/4/2012 1.930,05 8/5/2012 1.930,05 8/6/2012 1.930,05 6/7/2012 1.930,05 7/8/2012 1.930,05 10/9/2012 1.930,05 10/9/2012 965,02 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável Carlos Magno de Souza do Nascimento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/8/2009 1.148,85 8/9/2009 1.573,54 8/9/2009 478,68 7/10/2009 1.354,06 9/11/2009 1.354,06 19/3/2010 849,48 6/4/2010 3.185,57 7/5/2010 3.185,57 4/6/2010 3.185,57 6/7/2010 3.185,57 5/8/2010 3.185,57 3/9/2010 3.185,57 3/9/2010 1.327,32 5/10/2010 3.185,57 4/11/2010 3.185,57 3/12/2010 3.185,57 3/12/2010 1.327,32 19/1/2011 3.185,57 14/2/2011 3.360,13 14/3/2011 3.360,13 7/4/2011 3.360,13 9/5/2011 3.360,13 7/6/2011 3.360,13 18/7/2011 3.360,13 9/8/2011 3.360,13 5/9/2011 3.362,05 5/9/2011 1.681,02 5/9/2011 13,44 5/10/2011 3.362,05 4/11/2011 3.362,05 6/12/2011 3.362,05 6/12/2011 1.681,02 26/1/2012 3.362,05 10/2/2012 3.566,46 5/3/2012 3.566,46 10/12/2009 2.631,83 10/12/2009 2.631,83 10/12/2009 657,95 6/1/2010 2.631,83 3/2/2010 2.723,15 3/3/2010 2.723,15 6/4/2010 2.723,15 5/5/2010 2.723,15 4/6/2010 2.723,15 5/7/2010 2.723,15 4/8/2010 2.723,15 4/8/2010 241,62 3/9/2010 2.763,42 3/9/2010 1.381,71 5/10/2010 2.763,42 4/11/2010 2.763,42 3/12/2010 2.763,42 3/12/2010 1.381,71 5/1/2011 2.763,42 3/2/2011 2.940,55 3/3/2011 2.940,55 5/4/2011 2.940,55 4/5/2011 2.940,55 3/6/2011 2.940,55 5/7/2011 2.940,55 3/8/2011 2.940,55 5/9/2011 2.942,21 5/9/2011 1.471,10 5/9/2011 11,62 5/10/2011 2.942,21 4/11/2011 2.942,21 5/12/2011 2.942,21 5/12/2011 1.471,10 4/1/2012 2.942,21 3/12/2009 1.630,89 3/12/2009 453,02 6/1/2010 2.718,16 4/2/2010 2.805,95 3/3/2010 2.805,95 6/4/2010 2.805,95 5/5/2010 2.805,95 4/6/2010 2.805,95 5/7/2010 2.805,95 4/8/2010 2.845,91 4/8/2010 239,76 3/9/2010 2.845,91 3/9/2010 1.422,95 5/10/2010 2.845,91 4/11/2010 2.845,91 3/12/2010 2.845,91 3/12/2010 1.422,95 5/1/2011 2.845,91 3/2/2011 3.028,33 3/3/2011 3.028,33 5/4/2011 3.028,33 4/5/2011 3.028,33 3/6/2011 3.028,33 5/7/2011 3.028,33 3/8/2011 3.028,33 5/9/2011 3.030,04 5/9/2011 1.515,02 5/9/2011 11,97 3/11/2009 794,74 6/11/2009 1.589,48 3/12/2009 1.589,48 3/12/2009 529,82 6/1/2010 1.589,48 3/2/2010 1.647,33 3/3/2010 1.647,33 6/4/2010 1.647,33 5/5/2010 1.647,33 7/6/2010 1.647,33 5/7/2010 1.647,33 4/8/2010 1.670,54 4/8/2010 139,26 6/9/2010 1.670,54 6/9/2010 835,27 5/10/2010 1.670,54 8/11/2010 1.670,54 3/12/2010 1.670,54 3/12/2010 835,27 6/1/2011 1.670,54 3/2/2011 1.777,62 14/3/2011 1.777,62 6/4/2011 1.777,62 4/5/2011 1.777,62 3/6/2011 1.777,62 3/6/2011 1.777,62 3/8/2011 1.777,62 6/9/2011 1.778,62 6/9/2011 889,31 6/9/2011 7,00 9/11/2011 1.778,62 9/11/2011 889,31 6/1/2012 1.778,62 6/2/2012 1.886,76 6/3/2012 1.886,76 9/4/2012 1.886,76 7/5/2012 1.886,76 5/6/2012 1.886,76 4/7/2012 1.886,76 3/8/2012 1.886,76 5/3/2010 1.338,48 8/4/2010 987,11 7/5/2010 987,11 8/6/2010 987,11 7/7/2010 987,11 26/7/2010 594,56 6/8/2010 969,43 8/9/2010 1.181,67 8/9/2010 731,90 8/9/2010 1.120,67 8/11/2010 1.120,67 7/12/2010 1.120,67 7/12/2010 731,90 7/1/2011 1.120,67 7/2/2011 1.208,17 10/3/2011 1.183,34 7/4/2011 1.183,34 6/5/2011 1.183,34 7/6/2011 1.183,34 7/7/2011 1.183,34 5/8/2011 1.183,34 8/9/2011 1.184,30 8/9/2011 842,67 8/9/2011 6,72 7/10/2011 1.184,30 8/11/2011 1.184,30 7/12/2011 1.184,30 7/12/2011 842,67 6/1/2012 1.184,30 7/2/2012 1.286,76 7/3/2012 1.255,26 9/4/2012 1.255,26 8/5/2012 1.255,26 8/6/2012 1.255,26 6/7/2012 1.255,26 7/8/2012 1.255,26 10/9/2012 1.255,26 10/9/2012 893,90 5/2/2009 1.751,29 5/2/2009 1.751,29 5/2/2009 145,94 5/3/2009 1.767,57 8/4/2009 1.767,57 7/5/2009 1.767,57 8/6/2009 1.767,57 6/7/2009 1.767,57 6/8/2009 1.767,57 4/9/2009 1.767,57 4/9/2009 883,78 6/10/2009 1.767,57 6/11/2009 1.767,57 4/12/2009 1.767,57 4/12/2009 883,78 7/1/2010 1.767,57 4/2/2010 1.876,09 4/3/2010 1.876,09 7/4/2010 1.876,09 6/5/2010 1.876,09 7/6/2010 1.876,09 6/7/2010 1.876,09 5/8/2010 1.903,67 5/8/2010 165,48 6/9/2010 1.903,67 6/9/2010 951,83 6/10/2010 1.903,67 5/11/2010 1.903,67 6/12/2010 1.903,67 6/12/2010 951,83 6/1/2011 1.903,67 4/2/2011 2.025,69 4/3/2011 2.025,69 6/4/2011 2.025,69 5/5/2011 2.025,69 6/6/2011 2.025,69 6/7/2011 2.025,69 4/8/2011 2.025,69 6/9/2011 2.026,83 6/9/2011 1.013,41 6/9/2011 7,98 6/10/2011 2.026,83 7/11/2011 2.026,83 6/12/2011 2.026,83 6/12/2011 1.013,41 5/1/2012 2.026,83 14/7/2009 5.294,49 14/7/2009 2.370,67 14/7/2009 20,58 4/8/2009 2.370,67 2/9/2009 2.370,67 2/9/2009 889,00 2/10/2009 2.370,67 5/11/2009 2.370,67 2/12/2009 2.370,67 2/12/2009 889,00 5/1/2010 2.370,67 3/2/2010 2.508,40 3/3/2010 2.508,40 6/4/2010 2.508,40 4/5/2010 2.508,40 2/6/2010 2.508,40 5/7/2010 2.508,40 3/8/2010 2.543,72 3/8/2010 211,92 3/9/2010 2.543,72 3/9/2010 1.271,86 15/10/2010 2.543,72 3/11/2010 2.543,72 2/12/2010 2.543,72 2/12/2010 1.211,86 6/1/2011 2.543,72 2/2/2011 2.706,77 2/3/2011 2.706,77 4/5/2011 2.706,77 9/12/2009 1.675,00 9/12/2009 1.675,00 9/12/2009 418,75 7/1/2010 2.243,02 7/1/2010 142,00 4/2/2010 2.320,85 4/3/2010 1.839,32 8/4/2010 1.711,27 7/5/2010 1.711,27 7/6/2010 1.711,27 6/7/2010 1.711,27 5/8/2010 1.745,59 5/8/2010 205,92 6/9/2010 1.745,59 6/9/2010 1.177,58 6/10/2010 1.745,59 5/11/2010 1.745,59 6/12/2010 1.745,59 6/12/2010 1.177,58 6/1/2011 1.745,59 4/2/2011 1.896,55 4/3/2011 1.896,55 6/4/2011 1.796,54 5/5/2011 1.796,54 6/6/2011 1.796,54 6/6/2011 1.796,54 4/8/2011 1.796,54 6/9/2011 1.797,95 6/9/2011 1.253,77 6/9/2011 9,87 6/10/2011 1.797,95 7/11/2011 1.797,95 6/12/2011 1.897,96 6/12/2011 1.253,77 5/1/2012 1.797,95 11/8/2009 7.046,89 11/8/2009 2.609,96 11/8/2009 29,59 3/9/2009 2.609,96 3/9/2009 978,73 14/10/2009 1.919,34 4/11/2009 1.919,34 2/12/2009 1.919,34 2/12/2009 978,73 5/1/2010 1.919,34 3/2/2010 2.065,49 2/3/2010 2.065,49 5/4/2010 2.065,49 4/5/2010 2.065,49 2/6/2010 2.065,49 5/7/2010 2.065,49 3/8/2010 2.104,64 3/8/2010 234,90 2/9/2010 2.104,64 2/9/2010 1.397,63 4/10/2010 2.795,26 3/11/2010 2.795,26 3/12/2010 2.795,26 3/12/2010 1.397,63 4/1/2011 2.795,26 2/2/2011 2.974,43 4/3/2011 2.208,86 4/4/2011 2.208,86 3/5/2011 2.208,86 2/6/2011 2.208,86 4/7/2011 2.208,86 2/8/2011 2.208,86 5/9/2011 2.210,54 5/9/2011 1.488,05 5/9/2011 11,76 3/11/2011 2.210,54 5/12/2011 2.210,54 5/12/2011 1.488,05 16/1/2012 2.210,54 5/3/2010 1.942,80 8/4/2010 2.009,80 7/5/2010 2.009,80 8/6/2010 2.009,80 7/7/2010 2.009,80 6/8/2010 2.009,80 8/9/2010 2.009,80 8/9/2010 921,15 7/10/2010 2.009,80 8/11/2010 2.009,80 7/12/2010 2.009,80 7/12/2010 921,15 7/1/2011 2.009,80 7/2/2011 2.119,93 10/3/2011 2.119,93 7/4/2011 2.119,93 6/5/2011 2.119,93 7/6/2011 2.119,93 7/7/2011 2.119,93 5/8/2011 2.119,93 8/9/2011 2.121,14 8/9/2011 1.060,57 8/9/2011 8,47 7/10/2011 2.121,14 8/11/2011 2.121,14 7/12/2011 2.121,14 7/12/2011 1.060,57 6/1/2012 2.121,14 7/2/2012 2.250,10 7/3/2012 2.250,10 9/4/2012 2.250,10 8/5/2012 2.250,10 8/6/2012 2.250,10 6/7/2012 2.250,10 7/8/2012 2.250,10 10/9/2012 2.250,10 10/9/2012 1.125,05 5/10/2012 2.250,10 8/11/2012 2.250,10 7/12/2012 1.125,05 7/12/2012 2.250,10 8/1/2013 2.250,10 7/2/2013 2.389,60 7/3/2013 2.389,60 5/4/2013 2.389,60 13/1/2009 2.460,46 13/1/2009 2.460,46 13/1/2009 410,07 5/2/2009 1.993,41 5/3/2009 2.025,88 8/4/2009 1.966,41 7/5/2009 1.939,63 5/6/2009 1.912,46 6/7/2009 1.892,15 6/8/2009 1.874,43 4/9/2009 1.856,98 4/9/2009 1.246,46 6/10/2009 1.842,73 6/11/2009 1.822,70 4/12/2009 1.781,65 4/12/2009 1.246,46 7/1/2010 1.778,07 4/2/2010 1.931,13 4/3/2010 1.887,42 7/4/2010 1.887,42 6/5/2010 1.887,42 7/6/2010 2.398,18 6/7/2010 1.887,42 5/8/2010 1.926,31 5/8/2010 233,34 6/9/2010 1.926,31 6/9/2010 1.342,44 6/10/2010 1.916,06 5/11/2010 1.916,06 6/12/2010 1.916,06 6/12/2010 1.342,44 6/1/2011 1.916,06 4/2/2011 2.088,16 4/3/2011 2.044,26 6/4/2011 2.044,26 5/5/2011 2.044,26 6/6/2011 2.044,26 6/7/2011 2.044,26 4/8/2011 2.044,26 6/9/2011 2.045,87 6/9/2011 1.429,29 6/9/2011 11,27 6/10/2011 2.045,87 7/11/2011 2.045,87 6/12/2011 2.045,87 6/12/2011 1.429,29 5/1/2012 2.045,87 6/2/2012 2.219,67 7/7/2009 28,15 7/7/2009 844,66 7/8/2009 593,75 4/9/2009 593,75 4/9/2009 246,34 7/10/2009 593,75 6/11/2009 593,75 7/12/2009 593,75 7/12/2009 246,34 8/1/2010 593,75 5/2/2010 636,14 5/3/2010 636,14 8/4/2010 621,05 7/5/2010 621,05 7/6/2010 621,05 8/7/2010 621,05 5/8/2010 633,55 5/8/2010 75,00 6/9/2010 633,55 6/9/2010 449,74 7/10/2010 633,55 5/11/2010 633,55 6/12/2010 633,55 6/12/2010 449,74 6/1/2011 633,55 7/2/2011 691,20 9/3/2011 691,20 7/4/2011 691,20 6/5/2011 691,20 7/6/2011 691,20 6/7/2011 691,20 5/8/2011 691,20 9/9/2011 670,64 9/9/2011 478,84 9/9/2011 3,78 7/10/2011 670,64 7/11/2011 670,64 7/12/2011 670,64 7/12/2011 478,84 5/1/2012 670,64 10/11/2009 739,99 7/12/2009 2.018,16 7/12/2009 336,36 8/1/2010 2.018,16 5/2/2010 2.018,19 5/3/2010 2.088,19 8/4/2010 2.088,19 7/5/2010 2.088,19 8/6/2010 2.088,19 7/7/2010 2.088,19 6/8/2010 2.119,06 6/8/2010 185,22 8/9/2010 2.119,06 8/9/2010 1.059,53 7/10/2010 2.119,06 8/11/2010 2.119,06 7/12/2010 2.119,06 7/12/2010 1.059,53 7/1/2011 2.119,06 7/2/2011 2.254,89 10/3/2011 2.254,89 7/4/2011 2.254,89 6/5/2011 2.254,89 7/6/2011 2.254,89 7/7/2011 2.254,89 7/7/2011 2.254,89 8/9/2011 2.256,16 8/9/2011 1.128,08 8/9/2011 8,89 8/6/2010 1.787,77 6/7/2010 2.062,82 5/8/2010 2.062,82 6/9/2010 2.062,82 6/9/2010 687,60 6/10/2010 2.062,82 5/11/2010 2.062,82 6/12/2010 2.062,82 6/12/2010 687,60 6/1/2011 2.062,82 4/2/2011 2.130,06 4/3/2011 2.130,06 6/4/2011 2.130,06 5/5/2011 2.130,06 6/6/2011 2.130,06 6/7/2011 2.130,06 4/8/2011 2.130,06 6/9/2011 2.131,09 6/9/2011 1.065,54 6/9/2011 7,21 6/10/0201 2.131,09 7/11/2011 2.131,09 6/12/2011 2.131,09 6/12/2011 1.065,54 5/1/2012 2.131,09 6/2/2012 2.260,66 6/3/2012 2.260,66 5/4/2012 2.260,66 7/5/2012 2.260,66 6/6/2012 2.260,66 5/7/2012 2.260,66 6/8/2012 2.260,66 6/9/2012 2.260,66 6/9/2012 1.130,33 7/12/2009 1.354,06 7/12/2009 478,68 8/1/2010 1.354,06 5/2/2010 1.429,88 5/3/2010 1.429,88 8/4/2010 1.429,88 7/5/2010 1.429,88 8/6/2010 1.429,88 7/7/2010 1.429,88 6/8/2010 1.459,37 6/8/2010 176,94 8/9/2010 1.459,37 8/9/2010 1.010,03 7/10/2010 1.459,37 8/11/2010 1.459,37 7/12/2010 1.459,37 7/12/2010 1.010,03 7/1/2011 1.459,37 7/2/2011 1.588,85 10/3/2011 1.588,85 7/4/2011 1.588,85 6/5/2011 1.588,85 7/6/2011 1.588,85 7/7/2011 1.588,85 5/8/2011 1.588,85 8/9/2011 1.590,06 8/9/2011 1.075,37 8/9/2011 8,47 9.3. aplicar a Carlos Alberto de Souza e Carlos Magno de Souza do Nascimento a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde o presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar graves as infrações cometidas por Carlos Alberto de Souza e Carlos Magno de Souza do Nascimento e inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de oito anos; 9.7. comunicar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.